Tribunal: TCU
Processo: 003.525/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.525/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Silva dos Santos (XXX.247.751-XX); Alice Silva dos Santos (XXX.247.751-XX); Ana Luiza da Costa Rego (XXX.139.677-XX); Angela Simoes Bezerra (XXX.755.381-XX); Evelyn Lorrane Oliveira dos Santos (XXX.284.392-XX); Evelyn Lorrane Oliveira dos Santos (XXX.284.392-XX); Everton Mata dos Santos Filho (XXX.266.332-XX); Everton Mata dos Santos Filho (XXX.266.332-XX); Joao Henrique Weber Silva dos Santos (XXX.521.402-XX); Joao Henrique Weber Silva dos Santos (XXX.521.402-XX); Leticia Maria Carvalho dos Santos (XXX.735.427-XX); Lucia Helena Carvalho dos Santos Cunha (XXX.421.877-XX); Maria Claudia da Costa Rego (XXX.879.637-XX); Maria Cristina Pimentel Duarte Bergallo (XXX.953.447-XX); Maria Virginia Bezerra de Sa (XXX.822.001-XX); Norma Bezerra (XXX.690.901-XX); Raylene Rollemberg dos Santos (XXX.499.502-XX); Raylene Rollemberg dos Santos (XXX.499.502-XX); Regina Celia da Costa Rego (XXX.961.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.